Tribunal: CARF
Processo: 10920.722844/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722844/2016-52
RESOLUÇÃO
1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
GILVAN CARDOSO DA SILVA (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO DE 101 BRASIL
INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência e encaminhar o processo à PGFN, a fim de que esse Órgão seja
cientificado e se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias e exclusivamente, sobre o teor das
decisões judiciais acostadas, esclarecendo sobre o alcance das mesmas neste PA e as implicações
em relação ao crédito tributário constituído
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 24562
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração manejado pelo responsável solidário acima
(Gilvan) em face da decisão prolatada por este Colegiado, Acórdão no 1402-004.347, de 12 de
dezembro de 2019, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; ii) por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário para, ii.i) afastar a nulidade suscitada;
ii.ii) manter os lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, vencidos o
Relator e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam provimento. Neste
caso, a Conselheira Paula Santos de Abreu acompanhou o Relator pelas
conclusões; iii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário em relação, iii.i) à qualificação da multa de ofício em 150%,
vencidos o Relator e a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que a
afastavam; iii.ii) ao pedido de retirada do ICMS das bases de cálculo do PIS
e da COFINS, vencida a Conselheira Paula Santos de Abreu que dava
provimento; iii.iii) à imputação de responsabilidade dos solidários Rainor
Ido da Silva e Gilvan Cardozo da Silva, vencidos o Relator e a Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento, e o Conselheiro
Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava provimento em menor extensão
para afastar unicamente a responsabilização do solidário Rainor Ido da
Silva. Designado para redigir o voto vencedor em relação às matérias em
que vencido o Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais
e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do
CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar
em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material
suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua
defesa sem empecilho de qualquer espécie
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MULTA
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do
CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar
Fl. 24563
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
3
a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade
Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas que, agindo na
condição de gestores de pessoa jurídica de direito privado pratiquem
condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como
sonegação fiscal e fraude. Responsabilização solidária imputada na forma
do artigo 135, III, do CTN, que se mantém à vista da farta documentação
acostada aos autos.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não tendo os efeitos da decisão exarada pela Suprema Corte sido
modulados, e nem havendo comprovação por parte da recorrente de que
seria detentora de ação judicial que lhe permitiria abater o valor do ICMS
das bases de cálculo do PIS e da COFINS, descabe acolher o pleito
formulado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO.
Tendo a Autoridade Fiscal acessado os arquivos digitais da contribuinte e
obtido informações acerca de valores mantidos à margem da escrituração,
cabível o lançamento de ofício como omissão de receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO DAS BEBIDAS FRIAS COM BASE NO REGIME
ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO ESTABELECIDO PELO ART. 58-J DA
LEI No 10.833, DE 2003.
No caso de omissão de receitas, não sendo for possível se identificar os
produtos vendidos, a Contribuição para o PIS/Pasep será exigida na forma
determinada pelo art. 58-I da Lei no 10.833, de 2003, a estabelecer que a
contribuição social em apreço será calculada sobre a receita bruta
decorrente das vendas dos produtos especificados no art. 58-A desta mesma
norma, chegando-se à base de cálculo sobre a qual será aplicada a alíquota
de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento). Inteligência do disposto
pelo inc. II do § 11 do art. 58 da Lei no 10.833, de 2003
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO DAS BEBIDAS FRIAS COM BASE NO REGIME
ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO ESTABELECIDO PELO ART. 58-J DA
LEI No 10.833, DE 2003.
No caso de omissão de receitas, não sendo for possível se identificar os
produtos vendidos, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) será exigida na forma determinada pelo art. 58-I da Lei no
10.833, de 2003, a estabelecer que a contribuição social em apreço será
calculada sobre a receita bruta decorrente das vendas dos produtos
especificados no art. 58-A desta mesma norma, chegando-se à base de
cálculo sobre a qual será aplicada a alíquota de 16,65% (dezesseis inteiros
Fl. 24564
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
4
e sessenta e cinco centésimos por cento). Inteligência do disposto pelo inc. II
do § 11 do art. 58 da Lei no 10.833, de 2003.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
Referidos embargos foram inadmitidos (despacho –fls. 23962/23980).
Inconformado, Gilval foi ao Judiciário e obteve decisão da 3a Vara Federal da
Seção Judiciária do DF determinando o acolhimento e julgamento dos aclaratórios (fls.
24406/24411):
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para DETERMINAR que a autoridade impetrada dê seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pela parte impetrante na ação fiscal 10920.722844/2016-52,
para que sejam apreciados e julgados pelo colegiado da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Ocorre que, antes que fosse cumprida referida decisão, houve fato
superveniente relatado pelo embargante no seguinte tom (fls. 24417):
Está pendente de julgamento os Embargos de Declaração ao Recurso Voluntário, nos autos
administrativos originados da “Operação Arion II”. Como se recorda, essa operação resume-se em
apreensão feita na calada da noite, sem autorização judicial e mediante grave ameaça, de HD
cujos dados se tornariam a base (intelectual e contábil) do presente lançamento.
Malgrado o recurso do Embargante pendente de apreciação do colegiado, houve superveniente
decisão do e.STJ determinando a nulidade dos autos, merecendo pronto conhecimento e
dirimição.
A nulidade advém da manifesta ilegalidade da apreensão do HD, o que foi ostensivamente alegado
por todos os sujeitos passivos, em todos os graus de jurisdição administrativa. No último
v.Acórdão exauriente, emanado pela c.1a SJ/4a Câmara/2a TO, restou decidido que não cabe ao
e.CARF decidir sobre nulidade de provas, e que a questão deveria ser dirimida pelo Poder
Judiciário:

Este o decisum (fls. 24422/24450):
Fl. 24565
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
5

Fl. 24566
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
6

Fl. 24567
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
7

Fl. 24568
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
8

Fl. 24569
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
9

Fl. 24570
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
10

Fl. 24571
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
11

Fl. 24572
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
12

Fl. 24573
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
13

Fl. 24574
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
14

Fl. 24575
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
15

Fl. 24576
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
16

Fl. 24577
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
17

Fl. 24578
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
18

Fl. 24579
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
19

Fl. 24580
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
20

Fl. 24581
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
21

Fl. 24582
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
22

Fl. 24583
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
23

Fl. 24584
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
24

Fl. 24585
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
25

Fl. 24586
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
26

Fl. 24587
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
27

Fl. 24588
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
28

Fl. 24589
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
29

Fl. 24590
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
30

Fl. 24591
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
31

Fl. 24592
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
32

Com suporte nesta decisão, os embargantes vieram aos autos para requerer
(fls. 24453/24465):
Fl. 24593
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
33

Fl. 24594
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
34

Fl. 24595
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
35

Fl. 24596
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
36

Fl. 24597
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
37

Fl. 24598
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
38

Fl. 24599
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
39

Fl. 24600
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
40

Fl. 24601
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
41

Fl. 24602
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
42

Fl. 24603
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
43

Fl. 24604
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
44

Fl. 24605
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
45

E depois novamente, por meio de “memoriais” (fls. 24510/24513):
Fl. 24606
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
46

Fl. 24607
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
47

Fl. 24608
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
48

Fl. 24609
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
49

É o relatório do essencial.

Fl. 24610
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
50
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Como visto, o julgamento dos ED acabou sendo superado por fatos
supervenientes, no caso, decisão judicial, assim resumida, no que interessa:

Com isso, no entendimento da defesa dos embargantes, ou autos principais
deveriam ser imediatamente julgados (fls. 24.513):

Pois bem, este Relator consultou o processo junto ao sítio do STJ e confirmou
que, APÓS a decisão relatada pela defesa, houve QUATRO outras, inclusive a última
recentíssima, em 21/05/2024, sem que os interessados tenham se preocupado em alimentar
estes autos com tais decisões.
De qualquer modo, elas foram compulsadas e seguem abaixo (fls.
24517/24551):
Fl. 24611
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
51

Fl. 24612
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
52

Fl. 24613
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
53

-------------------------x---------------------
Fl. 24614
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
54

Fl. 24615
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
55

Fl. 24616
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
56

Fl. 24617
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
57

Fl. 24618
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
58

Fl. 24619
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
59

Fl. 24620
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
60

Fl. 24621
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
61

Fl. 24622
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
62

Fl. 24623
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
63

Fl. 24624
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
64

Fl. 24625
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
65

-------------------------X---------------------
Fl. 24626
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
66

Fl. 24627
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
67

Fl. 24628
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
68

Fl. 24629
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
69

Fl. 24630
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
70

Fl. 24631
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
71

Fl. 24632
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
72

Fl. 24633
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
73

Fl. 24634
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
74

Fl. 24635
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
75

Fl. 24636
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
76

---------------------------X-------------------------
Fl. 24637
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
77

Fl. 24638
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
78

Fl. 24639
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
79

Fl. 24640
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
80

Fl. 24641
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
81

Fl. 24642
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
82

Fl. 24643
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
83

Fl. 24644
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
84

Fl. 24645
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
85

Fl. 24646
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
86

CONCLUSÃO
Pois bem, por entender que ainda há trâmite processual em andamento, como
mostram as decisões coligidas por este Relator, significando que o processo ainda não acabou e
não houve trânsito em julgado, discordo da manifestação da defesa quando pede o julgamento
imediato destes autos.
Mais a mais, os autos judiciais cuidam na sua maior parte da área penal, embora,
por óbvio, não desconheço os reflexos que serão irradiados a este PA administrativo-fiscal.
Por esse motivo, para maior segurança do Colegiado e como forma de buscar a
verdade material, basilar no ordenamento jurídico pátrio, penso ser imprescindível que a PGFN
venha aos autos, posto ser a instituição de caráter permanente, técnica e juridicamente
subordinada ao Advogado-Geral da União e administrativamente ao Ministro de Estado da
Fazenda (artigo 1o do Regimento Interno da PGFN, aprovado pela Portaria MF no 36, de 24 de
janeiro de 2014) responsável pela defesa dos interesses da Fazenda Federal e, especificamente no
que interessa, “representar a União nas causas de natureza fiscal, assim entendidas as relativas a
tributos de competência da União, inclusive infrações referentes à legislação tributária,
empréstimos compulsórios, apreensão de mercadorias, nacionais ou estrangeiras, decisões de
órgãos do contencioso administrativo fiscal, benefícios e isenções fiscais, créditos e estímulos
fiscais à exportação, responsabilidade tributária de transportadores e agentes marítimos, e
incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal” (art. 1o, inciso VI); “representar e
defender os interesses da Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)”
(inciso VIII, letra “c”) e “prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, consultoria e assessoria
jurídicas nas matérias de que trata este artigo” (ibidem, inciso XIV)
Em outro exprimir, como a PFGN “desempenha as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos no âmbito do Ministério, regendo-se, no desempenho dessas atividades,
pelas disposições do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, e da Lei Orgânica da Advocacia-
Geral da União" (art. 1o, § 2o, do Regimento Interno) e que, por intermédio de sua Coordenação
do Contencioso Administrativo Tributário tem por competência dentre outras, "I - coordenar as
atividades relativas à representação da Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais" (art. 25 do mesmo diploma regimental), nada mais coerente e isonômico que intervenha
neste processo, especificamente na análise das decisões juntadas e no andamento do processo
que tramita junto ao STJ.
Pelo exposto, voto no sentido de CONVERTER o julgamento do recurso em
diligência e encaminhar o processo à PGFN, a fim de que esse Órgão seja cientificado e se
manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias e exclusivamente, sobre o teor das decisões judiciais
acostadas, esclarecendo sobre o alcance das mesmas NESTE PA e as implicações em relação ao
crédito tributário constituído.
Fl. 24647
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.831 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722844/2016-52
87
Transcorrido o prazo citado, com o presente processo deverá retornar a esta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Sejul para prosseguimento de seu julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 24648
DF CARF MF
Original